Tribunal: TJDFT
Processo: 0737702-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737702-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30975259), interposto por ARMARINHO PIUI LTDA ante decisão proferida em ação de despejo 0715395-66.2021.8.07.0007, que rejeitou a impugnação do Agravante/Réu à nomeação do depositário fiel para as mercadorias que se encontram no imóvel objeto do despejo. O Agravante, ARMARINHO PIUI LTDA, alega que: (i) o contrato de locação possui natureza obrigacional, sendo desnecessária a prova e a discussão acerca do domínio ou propriedade dos imóveis objetos da avença para fins de ajuizamento da ação de despejo; (ii) as partes ora impugnadas sequer juntaram aos autos o processo de inventário, para provar suas condições de herdeiros, e, por consequência, o interesse de agir; (iii) o fiel depositário não possui a capacidade de indenizar os Agravantes em caso de perda parcial ou total das mercadorias e, por isso, gera grande insegurança aos mesmos; (iv) deve ser concedida liminar, a fim de suspender a ordem de despejo, sob pena de impor risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, nos termos do artigo 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil; (v)o Agravante vem pagando regularmente os alugueres e os Agravados não vêm sofrendo nenhum prejuízo com a manutenção do Agravantes no imóvel; Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada determinando que seja indicado fiel depositário legítimo e capaz de assegurar ao Agravado eventual indenização pela perda dos bens, confirmando e tornando a antecipação de tutela definitiva. Intimei a parte Agravante através de Despacho 31409087, para se manifestar sobre o cabimento do agravo, considerando que conforme decisão agravada, o comando judicial de desocupação do imóvel já foi há muito proferido, havendo ultrapassado o prazo de cumprimento Prazo legal decorrido sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto ao despacho em 22 de janeiro de 2022 (ID 32132355). É o relatório. DECIDO. A resposta à intimação do Juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022 16:23:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador